Tribunal: TJPA
Processo: 0000814-41.2009.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000814-41.2009.8.14.0063

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO DA SILVA PEREIRA

ADVOGADO DATIVO: FRANCISCO CANINDE MIRANDA DE VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELADO. DECISÃO UNÂNIME.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas, previamente previstas em Lei. O crime de homicídio simples é punido com pena máxima de vinte anos, cujo prazo prescricional é também de vinte anos, conforme art. 109, inciso I, do CPB. Todavia, o recorrido possuía dezenove anos na data do fato, fazendo com que o prazo prescricional seja reduzido pela metade. Essa é a inteligência do art. 115 do CPB. Igualmente, observa-se que não há causas de aumento ou diminuição de pena e tampouco houve a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. No caso em apreço, o recorrido foi pronunciado em
09/02/2010
. Ocorre que o apelado foi, posteriormente, absolvido pelo Tribunal do Júri em
25/11/2013
. Sabe-se que a sentença absolutória não interrompe a prescrição. Assim, o último marco interruptivo é a data da decisão de pronúncia,
ex vi
do art. 117, inciso III, do CPB. Realizando a contagem do prazo prescricional de dez anos, constata-se que o processo já se encontra prescrito, uma vez que transcorrido mais de quatorze anos da data da pronúncia. Recurso de apelação conhecido

e
extinta a punibilidade do recorrido de ofício.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal
, por unanimidade,
em conhecer e julgar extinta a punibilidade do réu
,

na conformidade com o voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
inconformado com a r. sentença que absolveu o recorrido
RAIMUNDO DA SILVA PEREIRA
, pronunciado pela prática do crime de homicídio simples, tipificado no
art. 121,
caput
, do CPB
,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver anulado o julgamento, prolatado pelo
MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Vigia.

Em seu recurso, o Ministério Público afirmou que a decisão dos jurados merece ser anulada, pois
a tese de legítima defesa sustentada em plenário é manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que o golpe letal foi desferido de forma traiçoeira nas costas da vítima, enquanto ela urinava no banheiro, sem que houvesse injusta agressão capaz de justificar a conduta do recorrido
. Por este fundamento, requereu a anulação do julgamento e a submissão do apelado a novo júri,
ex vi
do art. 593, inciso III, “d” do CPP.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo
conhecimento e improvimento do recurso
. Nesta superior instância, o
custos

legis
opinou pelo conhecimento e provimento

da apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e
transcrevo
os
fatos delituosos
narrados na exordial.

“[...] O Ministério Público Estadual, através de seu Promotor de Justiça signatário com fundamento legai no Artigo 129, inciso I, da Constituição Federal e Artigo 41. do Código de Processo Penal, vêm perante esse douto Juízo oferecer DENUNCIA contra o nacional RAIMUNDO DA SILVA PEREIRA, paraense, maior de idade (19 anos), solteiro, pescador, filho de Raimundo Davino do Carmo Pereira e de Vanderleia Ferreira da Silva, residente na Tv. W.03, n° 44, Bairro Novo Horizonte, Vigia/P A. pelos motivos a seguir narrados: Consta nos autos de Inquérito Policiai anexo, que no dia 04/09/09, por volta da 02:30h, a vítima Gustavo Luiz Barbosa do Nascimento foi atingida nas costas por um golpe de faca pelo acusado. A vítima foi atingida no momento em que urinava no banheiro do Nemo's Bar, ainda conseguindo caminhar até a via pública onde foi socorrida, porém não resistiu e veio a óbito ainda a caminho do hospital. O acusado se entregou momentos depois, bem como entregou a arma do crime para a autoridade policial. Na Delegacia de Polícia desta cidade, o acusado confessou ter desferido um golpe de faca na vítima, por ter uma rixa antiga com a mesma. Assim, com este procedimento está o denunciado incurso nas sanções punitivas do Ari. 12! do Código Penal. A materialidade e autoria do crime estão evidenciadas pelo que consta nos autos. Pelo exposto, requer o "Dominus Litis" que seja recebida a presente denúncia em todo o seu teor, citando o denunciado para apresentação de defesa prévia no prazo legai em vosso juízo, intimando as testemunhas abaixo arroladas e: enfim, ser processado e condenado. Ciente de tudo o Órgão Denunciante. [...]” (SIC)

São os fatos.

Antes de adentrar no mérito, cumpre examinar
questão de ofício

referente a perda da pretensão punitiva estatal.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de
matéria de ordem pública
, passível de ser
conhecida de ofício
, em qualquer grau de jurisdição, com regras,
causas interruptivas e suspensivas, previamente previstas em Lei.

O crime de homicídio simples é punido com pena máxima de
vinte anos
, cujo prazo prescricional é também de
vinte anos
, conforme art. 109, inciso I, do CPB.
[1]
Todavia, o recorrido possuía
dezenove anos na data do fato (fl. 29)
, fazendo com que o prazo prescricional seja reduzido pela
metade
. Essa é a inteligência do art. 115 do CPB
[2]
. Igualmente, observa-se que não
há causas de aumento ou diminuição de pena
e

tampouco houve a

suspensão

do

processo

e do

curso do

prazo

prescricional
.

No caso em apreço, o recorrido foi pronunciado em
09/02/2010
(fl. 77). Ocorre que o apelado foi, posteriormente, absolvido pelo Tribunal do Júri em 25/11/2013 (fl. 279). Sabe-se que a sentença absolutória não interrompe a prescrição. Assim, o último marco interruptivo é a data da publicação da decisão de
pronúncia
,
ex vi
do art. 117, inciso III, do CPB
[3]
. Realizando a contagem do prazo prescricional de dez anos, observa-se que o
processo já se encontra prescrito, uma vez que transcorrido mais de quatorze anos da data

da pronúncia.

Cumpre esclarecer, que apesar de ter sido interposto em
28/11/13
(fl. 286), o recurso de apelação me foi distribuído apenas em

07/09/23
, quando lamentavelmente já havia se operado a perda da pretensão punitiva estatal. Logo, outra saída não há, senão decretar a extinção da punibilidade,
ex vi
do art. 107, IV, do CPB
[4]
.

Em face do reconhecimento da prescrição, deixo de examinar as demais alegações do recurso.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,

conheço do recurso interposto e

declaro
extinta a punibilidade do recorrido,

em razão da

prescrição
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 109 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

[2]

Art. 115 -

São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

[3]
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; II - pela pronúncia;
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; VI - pela reincidência.

[4]

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: IV - pela prescrição, decadência ou perempção.

Belém, 27/05/2024